Tribunal: TJMT
Processo: 1001031-60.2021.8.11.0021
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001031-60.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]
Parte(s):

[FELIPE ARAUJO ALVES DOS SANTOS - CPF: 003.415.231-86 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), LEONARDO FELICIO DA SILVA - CPF: 011.999.901-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LIONAI RODRIGO GALVAO DE SOUSA - CPF: 002.963.601-98 (ASSISTENTE), THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO - CPF: 035.096.451-38 (ASSISTENTE), GILSON MENEGHINI - CPF: 865.707.731-00 (ASSISTENTE), CASSIO DE SOUZA ARAUJO - CPF: 855.198.121-87 (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº1001031-60.2021.8.11.0021 – CLASSE 417 – COMARCA DE ÁGUA BOA

APELANTES:

FELIPE ARAUJO ALVES DOS SANTOS

LEONARDO FELICIO DA SILVA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. EXAME DE CORPO DE DELITO. POSSIBILIDADE DE SUPRIMENTO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CUSTAS PROCESSUAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenados pela prática dos crimes de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, e tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visando ao afastamento da qualificadora do emprego de chave falsa e à isenção das custas processuais, sob o argumento de hipossuficiência, por serem assistidos pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exame de corpo de delito direto impede o reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa; (ii) estabelecer se a hipossuficiência dos réus, assistidos pela Defensoria Pública, autoriza a isenção automática das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O emprego de chave falsa foi suficientemente demonstrado por meio de provas testemunhais, confissão e apreensão de instrumentos típicos de arrombamento, sendo desnecessário o exame de corpo de delito direto quando ausente a possibilidade de sua realização.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o suprimento da ausência de perícia direta por outros elementos probatórios idôneos e coerentes, como ocorreu no caso.

A hipossuficiência do condenado deve ser aferida na fase de execução penal, momento oportuno para a verificação de sua real condição econômico-financeira, sendo possível apenas a suspensão da exigibilidade das custas, e não a sua remissão automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. É possível o reconhecimento da qualificadora do emprego de chave falsa com base em prova testemunhal, confissão e apreensão de instrumentos típicos, mesmo na ausência de exame de corpo de delito direto. 2. A hipossuficiência do condenado não autoriza a isenção automática das custas processuais, devendo ser analisada na fase de execução penal, com possibilidade apenas de suspensão da exigibilidade.

Dispositivos relevantes

citados
: CP, art. 155, § 4º, III e IV; CPP, arts. 158 e 804; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 880506/DF, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 05.04.2018; TJDF, Ap. Crim. 0001122-27.2010.8.07.0002, Rel. Des. Souza e Ávila, j. 17.11.2011.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Felipe Araújo Alves dos Santos e Leonardo Felício da Silva,
visando à reforma da sentença proferida nos autos nº 1001031-60.2021.8.11.0021, pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT, que os condenou pela prática dos crimes de furto qualificado, previsto no art. 155, § 4º, incisos III e IV, do Código Penal, e tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Felipe
foi condenado à pena de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, além do pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto
.
Leonardo
, à pena de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, além do pagamento de 187 (cento e oitenta e sete) dias-multa.

Inconformada com os termos da sentença, a defesa, limitando sua
insurgência à qualificadora do uso de chave falsa
, prevista no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, sustentou que sua aplicação foi indevida, uma vez que não houve a realização do necessário exame de corpo de delito direto, imprescindível quando o crime deixa vestígios, conforme dispõe o art. 158 do Código de Processo Penal.

Sustentam, ainda, os apelantes que foram
indevidamente condenados ao pagamento de custas processuais,
mesmo sendo assistidos pela Defensoria Pública, cuja atuação presume a hipossuficiência dos réus

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

283228350).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer elaborado pela Dr. Silvana Correa Vianna, opinou pelo
desprovimento
do recurso. (id. 283228350):

“Diante de todo o exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso interposto, eis que preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade e, no mérito, manifesta-se pelo seu
DESPROVIMENTO,
a fim de que seja mantida incólume a sentença hostilizada.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025